Tribunal: TJPA
Processo: 0002720-23.2019.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002720-23.2019.8.14.0061

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ANACLETO FERNANDES PANTOJA FILHO, GEORGE DAVID ARAUJO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0002720-23.2019.8.14.0061

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): ANACLETO FERNANDES PANTOJA FILHO

GEORGE DAVID ARAUJO DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que extinguiu a punibilidade dos réus, Anacleto Fernandes Pantoja Filho e George David Araújo de Oliveira, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva pela pena em perspectiva, nos termos dos artigos 107, IV, e 109, V, do Código Penal. A sentença considerou os fatos narrados na denúncia, que apontam que, em 28/04/2012, os acusados tentaram ceifar a vida da vítima Andresso Morais Gonçalves mediante disparos de arma de fogo, atingindo sua perna direita.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a admissibilidade da prescrição pela pena em perspectiva ou virtual, considerada na decisão de primeiro grau que extinguiu o processo.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prescrição deve ser regulada pela pena máxima em abstrato, enquanto não houver pena concreta, conforme o artigo 109 do Código Penal.

4.

A chamada prescrição em perspectiva ou virtual carece de amparo legal e viola a Súmula 438 do STJ, que dispõe: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."

5.

Precedentes do STJ e do STF reiteram que a prescrição antecipada pela pena em perspectiva é incompatível com o ordenamento jurídico pátrio, conforme exemplificado em decisões como o AgRg no AREsp 1526684/RS e o AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

7.

A prescrição em perspectiva ou virtual não encontra previsão legal e não pode ser admitida como causa de extinção da punibilidade.

8.

A prescrição da pretensão punitiva deve ser regulada pela pena máxima em abstrato, enquanto inexistente a pena em concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV, e 109, I; Súmula 438/STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1526684/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19/11/2019; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002720-23.2019.8.14.0061

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): ANACLETO FERNANDES PANTOJA FILHO

GEORGE DAVID ARAUJO DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
,

contra sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí,
que declarou extinta a punibilidade dos acusados
Anacleto Fernandes Pantoja Filho e de George David Araújo de Oliveira
, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base nos artigos 107, IV, e 109, V, ambos do Código Penal, do crime de homicídio simples na modalidade tentada, constante dos artigos 121, “caput”, c/c 14, II, ambos da referida Codificação Repressiva acima mencionada.

Consta da denúncia em síntese, que no dia 28/04/2012, por volta das 22:00 horas, na rua Amazonas, no Município de Tucuruí, os recorridos tentaram ceifar a vida da vítima Andresso Morais Gonçalves com disparos de arma de fogo, sendo que apenas um dos tiros veio a atingir sua perna direita.

Pela conduta supra, o recorrente denunciou os recorridos pela prática do crime de homicídio simples tentado, contante dos artigos 121, c/c 14, II, ambos do CP, e tendo o feito ficado paralisados por longos anos, o juízo de primeiro grau analisando a pena que seria aplicada no caso concreto, reconheceu a prescrição em perspectiva ou virtual, extinguido o processo sem julgamento do mérito.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, sustentando em suas razões, que as cortes superiores não admitem a prescrição antecipada pela pena em perspectiva, pugnando pela cassação do “decisum” do magistrado de primeiro grau, reformando-a para determinar o prosseguimento do feito até ulteriores de direito.

Contrarrazões dos recorridos em que rechaçaram a tese defendida pelo recorrente e requereram a manutenção “in totum” da sentença exarada, pelo juízo “ad quo”.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não há arguição de preliminares, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

O apelante interpôs o presente recurso, sustentando em suas razões, que as cortes superiores não admitem a prescrição antecipada pela pena em perspectiva, pugnando pela cassação do “decisum” do magistrado de primeiro grau, reformando a referida sentença para determinar o prosseguimento do feito até ulteriores de direito.

Adianto que a irresignação ministerial merece ser acolhida.

A decisão combatida é contrária ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que enquanto não há pena em concreto, ou seja, no decurso da instrução criminal, a prescrição regula-se pela pena máxima em abstrato, a qual, no que se refere aos artigo 121, “caput”, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, é de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, prescrevendo em 20 (vinte) anos, conforme o artigo 109, I, do Códex Repressivo, e não aquela que supostamente seria imposta aos réus, a chamada pena virtual.

Desse modo, o interesse de agir ministerial que repousa na necessidade de aplicação da lei penal a fato definido como crime, não pode ser obstado pelo reconhecimento da prescrição pela pena virtual, sem amparo legal, em flagrante violação à Súmula 438/STJ, segundo a qual: “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ.
1. O
"
Superior Tribunal de Justiça
e o
Supremo Tribunal Federal
são firmes na compreensão de que
falta amparo legal
à denominada
prescrição em perspectiva
, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética"
( AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 10/10/2019). Precedentes. 2.
Nos termos da Súmula n. 438/STJ, "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".
[...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento ( AgRg no AREsp 1526684/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019). (grifos e negritos meus)

Assim, deve ser cassada a decisão que extinguiu a punibilidade da pretensão punitiva estatal, nos termos da Súmula n. 438/STJ, acolhendo-se o recurso do Ministério Público, para também ordenar o regular prosseguimento do feito.

3 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento
, reformando a decisão de primeiro grau que extinguiu o processo pela prescrição em perspectiva, tendo em vista a falta de amparo legal, determinando o prosseguimento do feito até decisão final.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2025